Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da certidão confeccionada pela diligente e operosa Secretaria desta Câmara Cível[1] acerca da expedição do alvará de levantamento em favor da parte ré para levantamento do depósito premonitório realizado pela parte autora como pressuposto processual, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a ré informar os dados bancários de sua titularidade. Outrossim, considerando que na derradeira decisão ficara ressalvado que esse importe deverá ser revertido à parte ré, e não ao seu patrono, desnecessária nova procuração outorgando poderes especiais ao patrono se na outorga já consta poderes especiais para movimentação de valores e para dar quitação. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27692162